Tribunal: TJDFT
Processo: 0737490-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737490-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONYX DORNELLES LORENZONI AGRAVADO: TOWEB BRASIL LTDA D E S P A C H O Considerando que a agravada foi citada na instância de origem em 04/09/2025 (ID 248740563), determino a sua intimação, por AR, para responder o presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, com fulcro no art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora